Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Reexame. Agravo de instrumento. Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça. Juízo de retratação refutado.

I. Caso em exame
1. Reexame de agravo de instrumento para adequação ao Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça, que envolve a possibilidade de penhora de salário para adimplemento de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza sua inclusão na exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil; e (ii) determinar se as condições concretas do devedor permitem a penhora de parte da remuneração sem comprometer sua subsistência digna.

III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que honorários advocatícios, embora de natureza alimentar, não se qualificam como prestação alimentícia para fins de penhora prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A análise do caso concreto indica que não há prova de que a penhora parcial da remuneração do devedor não comprometerá a sua subsistência e de sua família, o que inviabiliza a medida pleiteada.
5. O reconhecimento da impenhorabilidade dos salários para pagamento de honorários advocatícios, está alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e não comporta retratação.

IV. Dispositivo e tese
6. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios não se enquadram como prestação alimentícia para os fins do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A penhora de verba salarial exige comprovação de que não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14; 833, IV e § 2o; 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1.153/STJ.